Tribunal: STF
Processo: HC 208413
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 698.675/SP – eDOC 10): 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGADA INOCÊNCIA DO RÉU. REEXAME DE PROVAS. INADMISSÍVEL NA VIA ESCOLHIDA. QUANTIDADE DE DROGA SIGNIFICATIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Hipótese em que o decreto constritivo traz elementos, por ora, suficientes para indicar a participação do paciente na traficância, uma vez que ele foi surpreendido, juntamente com outros dois corréus, transportando 7 tijolos de maconha soltos no banco traseiro de um veículo. Assim, o acolhimento da tese defensiva quanto a inocência do acusado - de que ele não era o proprietário do entorpecente - demandaria o reexame do conjunto probatório, providência inadmissível em habeas corpus. 3. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva 4. Recurso não provido. 



    Busca-se, em suma, a cassação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não haveria razões suficientes para a medida.



    A liminar foi indeferida (eDOC 13).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer que contém a seguinte ementa (eDOC 15):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, COM APREENSÃO DE ELEVADA DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS – 204,69 GRAMAS DE COCAÍNA, 725,12 GRAMAS DE CRACK, 38.068,4 GRAMAS DE MACONHA E 5,21 GRAMAS DE ECSTASY. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM 



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014).



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta em primeiro grau de jurisdição nos seguintes termos (eDOC 6, p. 1/2 - grifei): 



    O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, enquanto a Defensoria Pública requereu a concessão da liberdade provisória dos autuados. 



    Os autuados foram recolhidos por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, pois foram surpreendidos por Policiais Militares que estavam em patrulhamento pelo bairro Mansor Daud e avistaram o veículo ocupado pelos averiguados em atividade suspeita, motivo que ensejou a abordagem. Verificaram ser o autuado Carlos o condutor do veículo, enquanto os outros dois autuados encontravam-se no banco traseiro. 



    Em busca pessoal, com o autuado Victor foram apreendidos 1 telefone celular, R$469,00 em espécie, 5 porções pequenas de maconha e 5 comprimidos de ecstasy; com o autuado Matheus, foram apreendidos 1 telefone celular e quantia de R$1.668,00 em espécie; e por fim, como autuado Carlos, foi encontrada a quantia de R$187,00. Além disso, em cima do banco traseiro havia 7 tijolos de maconha soltos, tendo os autuados confessado informalmente aos policiais de que eram destinados à venda e que cada tijolo seria vendido pelo valor de R$1.400,00. 



    Os autuados indicaram ainda o local em que se encontravam mais entorpecentes, onde anteriormente haviam passado para pegar os tijolos de maconha que se encontravam com eles. No local indicado, foi localizada uma mochila vermelha contendo 7 tijolos de maconha, 1 tablete de crack, 6 porções pequenas de maconha e 1 tablete de cocaína, havendo também 1 faca de cozinha, 1 balança de precisão, 1 rolo de papel filme e 1 rolo de fita adesiva; e sob, uma folhagem do matagal, haviam mais 40 tijolos de maconha. 



    O laudo de constatação (págs. 89/94) indica que as substâncias apreendidas, descritas nos autos de exibição e apreensão de págs. 19/21, são entorpecentes (Portaria nº 344/1998, SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. 



    As versões apresentadas em interrogatório apontando responsabilidade exclusiva de apenas um dos autuados (Victo Hugo) não encontra respaldo lógico nos elementos probatórios dos autos, ao menos neste momento inicial de cognição dos fatos, tanto diante do testemunho dos policiais, tanto pela pouco crível sucessão de "corridas" de passageiros desconexas que não foram registradas pelo aplicativo de celular. 



    Assim, a prisão cautelar se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP), pois, conforme se verifica dos autos, os acusados se dedicavam à prática do tráfico, e, em que pese a primariedade dos indiciados Carlos e Matheus; o indiciado Victor é reincidente específico, estando preenchido também o requisito previsto no art. 313, II, do CPP. 



    Destaco que, em que pese a negativa dos autuados Carlos e Matheus de saberem da existência das drogas apreendidas, as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante e a existência de tijolos de maconha soltos no banco do veículo, indicam, ao menos neste momento, suas participações na prática do crime. 



    Consigno, ainda, a grande quantidade e diversidade de entorpecente encontrado, por volta de 200 gramas de cocaína, mais de 700 gramas de crack, quase 40 quilos de maconha, e 5 comprimidos de ecstasy. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se insuficientes. Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a incidência das excludentes de ilicitude previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal (art. 310 e 314, do Código de Processo Penal).



    Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, e § 2º, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, VICTOR HUGO BERCELINI e MATHEUS GONÇALVES WENZEL emPRISÃO PREVENTIVA 



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva do paciente, a decisão limita-se a descrever as condições em que se operou o flagrante delito e a fazer alusão à quantidade e variedade das drogas apreendidas, como se essas circunstâncias bastassem, por si sós, para sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade e variedade de drogas apreendidas não conduz à automática conclusão acerca do risco à ordem pública ou da periculosidade dos agentes, e nem elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Com efeito, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas. 



    Além disso, consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Ante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, torna-se impositiva a restituição do estado de liberdade da paciente, se for o caso, com a imposição de medidas cautelares substitutivas.



    4. Dessarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura da paciente Matheus Goncalves Wenzel, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente